Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000081-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALEX VIANA SOUZA e outros

Advogado(s): MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1ª GRAU e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE DE ARMA DE FOGO.
DE
CRETAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
MANTIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVÓRAVEIS. INSUFICIENTE
.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
. NÃO CONHECIMENTO.
DENEGAÇÃO
.

I. Caso em exame
:
1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo a custódia sido convertida em preventiva pelo Juízo de origem.

II. Questão em discussão
:
2. A questão em discussão consiste em saber se: a) é cabível o conhecimento de teses que demandam revolvimento fático-probatório em sede de
Habeas Corpus
; b) subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; c
)

as
condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares diversas são suficientes para garantir a ordem pública no caso concreto.

III. Razões de decidir
:
3. Não se admite, na via estreita do
Habeas Corpus
, o exame de teses relativas à desclassificação da conduta ou atipicidade, por demandarem dilação probatória incompatível com o rito. 4. A manutenção da custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas, evidenciada pela apreensão de 180g (cento e oitenta gramas) de maconha e uma pistola calibre .380 municiada, indicando periculosidade social. 5. Conforme jurisprudência consolidada, predicados pessoais favoráveis não obstam a segregação antecipada quando presentes os requisitos legais, revelando-se as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal insuficientes e inadequadas à espécie.

IV. Dispositivo e tese
:
6. Ordem conhecida parcialmente e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. É inviável a análise de teses que exijam incursão exauriente no acervo probatório em sede de
Habeas Corpus
. 2. A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo porte concomitante de arma de fogo e entorpecentes, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14;
arts
. 312 e 319 do CPP

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 808779/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.03.2024.

HABEAS CORPUS – CONHECIMENTO
PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM
DENEGADA
.

HC Nº
8000081-84.2026.8.05.0000 - Jequié/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8000081-84.2026.8.05.0000
, da Comarca de
Jequié
/BA, impetrado pelo Dr
a
.
ALEX VIANA SOUZA
, em favor de
ALEX VIANA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar conhecimento parcial e, nessa extensão,
denegar
a ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator